Tribunal: TJES
Processo: 5019977-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019977-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ODETE ALVES FERREIRA PAIVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do requerido. Sustentação de contradição entre a decisão e as provas constantes nos autos.

2.A Secretaria certificou a intempestividade dos embargos, que foram protocolados após o prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos, à luz da sua intempestividade, e, caso superado esse óbice, se há contradição interna no acórdão embargado apta a justificar o seu acolhimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis, contado da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.

5.A parte foi regularmente intimada da pauta da sessão e deveria acompanhar o andamento processual.

6.A alegada contradição não se verifica, pois não há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada.

7.Divergência entre a interpretação da parte e o conteúdo da decisão judicial não caracteriza contradição sanável por embargos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o conhecimento de embargos de declaração opostos fora do prazo legal. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, e não decorrente de divergência interpretativa da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; Enunciado nº 85 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5019977-07.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: ODETE ALVES FERREIRA PAIVA

EMBARGADO:BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do requerido. Sustentação de contradição entre a decisão e as provas constantes nos autos.

2.A Secretaria certificou a intempestividade dos embargos, que foram protocolados após o prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos, à luz da sua intempestividade, e, caso superado esse óbice, se há contradição interna no acórdão embargado apta a justificar o seu acolhimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis, contado da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.

5.A parte foi regularmente intimada da pauta da sessão e deveria acompanhar o andamento processual.

6.A alegada contradição não se verifica, pois não há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada.

7.Divergência entre a interpretação da parte e o conteúdo da decisão judicial não caracteriza contradição sanável por embargos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o conhecimento de embargos de declaração opostos fora do prazo legal. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, e não decorrente de divergência interpretativa da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; Enunciado nº 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ODETE ALVES FERREIRA PAIVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227259), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado.

Nas razões recursais (ID 13444367), a parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, por entender que esta diverge das provas constantes nos autos.

A Secretaria certificou (ID 13446009) que os embargos foram opostos
fora do prazo legal
.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade,
não conheço
dos presentes embargos de declaração, por manifesta intempestividade.

Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.
Assim, uma vez regularmente intimada da data da sessão de julgamento (vide despacho de ID 12449898), cuja pauta foi publicada em 07/04/2025, não se exige nova intimação após a lavratura do acórdão.

Compete à parte acompanhar o andamento processual e consultar o resultado da sessão. No caso dos autos, o julgamento ocorreu em 16/04/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente e encerrando-se em
30/04/2025
, considerando a suspensão dos prazos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 (Quinta e Sexta-Feira da Semana Santa, Tiradentes e Nossa Senhora da Penha), nos termos do art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, com redação da Lei Federal nº 10.607/2002, e art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019. E, ainda, a suspensão no dia 29/04/2025, ante a instabilidade do PJE, conforme Ato Normativo do TJES n. 132/2025.

Contudo, os embargos somente foram protocolados em
06/05/2025
(ID 13444367), fora, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis, o que inviabiliza seu conhecimento.

Ainda que superado esse óbice, a alegada contradição não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras da oposição de embargos declaratórios.

A jurisprudência consolidada entende que a contradição apta a ensejar aclaramento deve ser interna à própria decisão, caracterizando-se por incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Divergência entre a interpretação da parte e o conteúdo da decisão judicial não configura contradição passível de correção por meio de embargos, o que se constata no presente caso.

Assim, ainda que ultrapassado o vício de admissibilidade, os embargos não comportariam acolhimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.